Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728955-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR LEMOS CAETANO AGRAVADO: SORAIA RODRIGUES, TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALTAIR LEMOS CAETANO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 165576433), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravada SORAIA RODRIGUES, deferiu o pedido da terceira interessada – Dra. TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA – para que seja reservado o percentual de 10% (dez por cento), a título e honorários contratuais sobre o crédito penhorado dos autos do Proc. no 0000612- 41.2015.8.07.0001, e, no ensejo, também determinou a expedição de alvará para levantamento do correlacionado valor em favor da advogada agravada (Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda). Sustenta a parte agravante, em síntese, que a Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda – terceira interessada – não é parte no processo de origem, no qual está pleiteando o recebimento de honorários advocatícios contratuais devido pelos seus serviços em autos diversos. Assevera que “(...) o pedido em tela não cabe neste feito, mas, PRIMEIRO, caberia naquele processo em que houve a penhora no rosto dos autos, no tempo e modo devidos. Ainda, SEGUNDO, deveria ter procedido de Ação de Embargos de Terceiro, o que não houve. Assim, devendo ser indeferido o pedido, sob risco de afronta à segurança jurídica, ante possíveis decisões conflitantes de juízes de mesma hierarquia.” Faz uma digressão fático-processual do ocorrido nos autos do Proc. no 0000612-41.2015.8.07.0001, defendendo, com base nos argumentos delineados, que o pedido da advogada, terceira interessada – ora agravada, deve ser indeferido, ante a anterioridade da penhora, bem como por ausência de previsão legal. Ao fim e ao cabo, a recorrente requer a “(...) reforma da decisão que deferiu a reserva de crédito à Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda, INDEFERINDO o pedido desta causídica, vez que estes são devidos tão somente pela Sra. Soraia Rodrigues, cabendo buscar ação autônoma para se ver remunerada”, e a concessão de tutela de urgência para que eventual liberação do valor em discussão somente ocorra após o trânsito em julgado deste recurso. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 27883404), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que, a parte recorrente postula, de forma genérica, a concessão de tutela recursal de urgência. Pelo contexto fático-processual despontado nos autos e pela interpretação do pedido de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que verdadeiramente pretende-se o deferimento de efeito suspensivo. E aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, o pedido será apreciado nos moldes desta espécie de provimento provisório de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência requestada. Ressalvo que na decisão de ID 165937505, o Juízo de origem até já até pronunciou a necessidade de se aguardar o julgamento do presente recurso para liberação do valor objeto desta controvérsia. De toda sorte, entendo por bem reforçar a precaução adotada pelo Juízo a quo e conceder efeito suspensivo no caso vertente, mormente para evitar qualquer liberação de valores em prol da agravada – Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda – até o deslinde do mérito deste recurso. Prima facie, denota-se que o cumprimento de sentença movido pela agravante é originário de causa distinta daquela que potencialmente gerou o crédito perseguido pela advogada supracitada. Como o Juízo de primeiro grau proferiu decisão na qual determina a reserva do percentual de 10% (dez por cento), a título de honorários contratuais, sobre o crédito penhorado dos autos Proc. no 0000612- 41.2015.8.07.0001, e autoriza a correspondente expedição de alvará. Desse panorama desponta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode resultar no levantamento de valores pela advogada agravada, ensejando possível frustração do direito concedido à agravante no título judicial em execução. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da medida liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, apenas para obstar a expedição de alvará de levantamento em favor da agravada – Dra. Tatielle Aparecida Bezerra de Arruda –, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator